Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RIGOR EXCESSIVO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar a parte a emenda da petição inicial. Não cumprida tal determinação é facultado ao juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O Código Processual Civil estabelece o princípio da primazia da resolução de mérito e o princípio da cooperação entre as partes em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade, de forma que não basta a prolação de decisão judicial sobre a causa, mas sim a resolução do mérito da demanda e a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o e art. 4o do CPC/15). Ademais, o inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação”.
3. Não obstante seja facultado ao magistrado indeferir a inicial diante do não cumprimento da ordem de emenda à peça vestibular, certo é que o julgador não deve primar pelo excesso de formalismo, ao ponto de suprimir, sem razão, o múnus do Poder Judiciário, que é a resolução de mérito dos litígios sociais, para garantir estabilização do convívio em sociedade.
4. Verificado que, na ação de exoneração de alimentos, o autor, ao atender a ordem de emenda à inicial, de forma equivocada, anexou aos autos a sentença que o condenou a prestar alimentos a sua outra filha, que não era parte nos autos, cabe ao magistrado intimá-lo novamente a fim de sanar o vício, em observância ao princípio da primazia da resolução de mérito e da cooperação entre as partes, sobretudo diante do interesse da parte na resolução da demanda e da natureza dilatória do prazo para emendar a inicial.
5. Verificado que não há interesse protelatório da parte ao opor embargos de declaração contra a sentença que extinguiu o feito, mas de, efetivamente, buscar esclarecimentos sobre as razões da extinção do processo, incabível a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios com fundamento no §2o do art. 1.026 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e provido.